Tribunal: STF
Processo: RE 96870
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO. FUNDAMENTOS DIVERSOS PARA
DECRETA-LO, NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL NÃO
RECONHECIDA. REDUÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA SENTENÇA, PARA
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, EM FACE DO FUNDAMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO.
INOCORRENCIA DE ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DEDUZINDO-SE O TEMA CONSTITUCIONAL, APENAS, NO
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO DESPACHO DO RELATOR, QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABE DISCUTIR, EM FACE DO
VETO REGIMENTAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O FUNDAMENTO LEGAL DO
DESPEJO. INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE A SÚMULA 80. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.